Tribunal: CARF
Processo: 10983.721208/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721208/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO LUDOVINO VIEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Não tendo
apresentado documentos hábeis, para comprovar que estivesse desvinculado do
imóvel rural informado na DITR do exercício, à época do respectivo fato
gerador, o contribuinte/interessado deverá ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária correspondente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser restabelecida e excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de
preservação permanente, declarada para o ITR do exercício e glosada pela
autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR do exercício pela autoridade
fiscal com base no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-007.895, de 4 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10983.721207/2013-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721208/2013-26
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício(s) de 2009, no qual foi
glosada integralmente a área informada de preservação permanente e desconsiderado e arbitrado
com base no SIPT, o VTN, para o imóvel rural em questão.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e, no voto, os fundamentos que pela improcedência da
impugnação, mantendo o lançamento questionado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, acrescentado que considera a multa de oficio de 75% confiscatória e
inconstitucional.
Discorda do citado procedimento fiscal, parcialmente transcrito, pois o imóvel objeto
desse lançamento encontra-se em duplicidade cadastral, conforme provas acostadas,
sendo inválido o respectivo lançamento com base em VTN superfaturado para a região,
visto que esse mesmo imóvel foi informado corretamente com VTN, APP e demais
itens na DITR, sendo legalmente desnecessária a comprovação das áreas ambientais
declaradas, por meio de averbação e ADA;
O recorrente não possui outras terras denominadas “Fazenda Princesa do Sertão” no
município de Palhoça – SC e a duplicidade cadastral equipara-se à ausência de
propriedade ou posse, sendo o respectivo lançamento indevido, além de incabível a
autuação e a exigência, por falta do fato gerador do imposto;
Cita a legislação de regência e a transcreve parcialmente, além de acórdãos do
Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja determinado o cancelamento do NIRF
5.557.3592 no CAFIR, seja considerada procedente a impugnação ao lançamento do
ITR, para anular a respectiva notificação e cancelar e exigência do referido tributo, por
meio de todas provas em Direito admitidas.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Questão Preliminar
Do caráter confiscatório da multa de oficio de 75%
O recorrente argumenta que a multa de ofício no percentual de 75% é um
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal
Trata-se portanto de se julgar a constitucionalidade de lei tributário, o
que é vedado aos conselheiros do CARF, nos termos da Súmula CARF no
02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do Mérito
Para as questões do mérito, sendo coincidentes as razões recursais e as
deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita
utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, mediante transcrição dos trechos do voto da primeira instância,
que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o requerente
pretende retirar-se do polo passivo da relação jurídico tributária, no
que se refere ao ITR do exercício do imóvel rural “Fazenda
Princesa do Sertão” (NIRF 5.557.3592), sob o argumento de não se
enquadrar como seu proprietário ou possuidor e contribuinte do
respectivo imposto, por haver duplicidade cadastral com o imóvel
corretamente informado na DITR do exercício do NIRF
4.142.5901, conforme documentos acostados aos autos.
Ocorre que a exigência do ITR do exercício foi calculada com base
nos dados cadastrais constantes da respectiva declaração,
apresentada em nome do impugnante, cujas informações o
identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do
ITR, passando a ser responsável pelo pagamento do tributo apurado
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

nessa declaração, bem como pelo crédito tributário lançado em
procedimento de fiscalização, em discussão neste processo.
Ainda, quanto à exigência do ITR, o CTN dispõe:
“art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a
propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na
lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
.........................................................................................................
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar
do fato gerador e do contribuinte do imposto:
“Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse
social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a
propriedade, exceto se houver imissão prévia na posse.
"Art.4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
Saliente-se que do cadastro do imóvel no INCRA – CCIR, consta o
imóvel Fazenda Princesa do Sertão I, com área de 301,7 ha e
endereço de Sertão do Campo, o mesmo das DITR no NIRF
4.142.5901, com divergências em relação à DITR do exercício
referente ao NIRF 5.557.3592, objeto desta lide.
Frise-se, também, que imóvel questionado, com o respectivo NIRF,
vem sendo declarado em nome do contribuinte desde o exercício de
1998, e apesar do objetivo aventado, entendo que os referidos
documentos acostados, juntamente com as matrículas do registro
imobiliário, são insuficientes e inconclusivos para que se proceda,
nesta instância, o cancelamento da notificação de lançamento do
ITR do exercício referente ao NIRF 5.557.3592.
Constata-se, também, que não foi requerido pelo contribuinte, em
tempo hábil, o cancelamento do NIRF 5.557.3592 ao órgão
jurisdicionante da Receita Federal, conforme previsto no § 1o do
art. 6o da Lei no 9.393/1996 e no art. 8o da IN/RFB no 830/2008,
que dispõe sobre o cadastro de imóveis rurais (CAFIR), não
cabendo a esta instância de julgamento fazê-lo.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e que o
ITR é tributo lançado por homologação desde a vigência da Lei n.o
9.393/1996, está correto o presente lançamento suplementar, ao
identificar o requerente como contribuinte à época do fato gerador
e do ITR do exercício (artigos 1o e 4o da Lei 9.393/1996 e art. 5o do
Decreto no 4.382/2002 / RITR).
Dessa forma, entendo que o autuado deva ser mantido no polo
passivo da obrigação tributária, referente ao ITR do exercício do
imóvel “Fazenda Princesa do Sertão” (NIRF 5.557.3592), com área
total de 374,5 ha, situado no município de Palhoça SC e informado
em seu nome na respectiva declaração.
Da Área de Preservação Permanente
Na análise do presente processo, constata-se que a autoridade fiscal
glosou integralmente a área ambiental declarada de preservação
permanente (374,5 ha), por falta do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, dentre outros
documentos, conforme termo de intimação inicial.
A referida exigência do ADA vem desde o ITR/1997 para as áreas
de preservação permanente (art. 10 da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o exercício
de 2008, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17o da Lei 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165,
de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17o. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução
do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
com base em Ato Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher
ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei
no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória.
Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA
encontra-se prevista na Lei 6.938/1981, art. 17o, e em especial o
caput e § 1o, cuja redação atual foi dada pelo art. 1o da Lei
10.165/2000.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

Para o exercício em questão, o prazo para preenchimento e entrega
do ADA ao IBAMA expirou em 30 de setembro, data final para a
entrega da DITR, de acordo com a IN/RFB no 857/2008, c/c a
IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de prevista na Solução de
Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser
declarado anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada
ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de
março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de
março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos a protocolização do ADA
no IBAMA, com a área de preservação permanente declarada
(374,5 ha), para excluí-la do cálculo do ITR do exercício.
Saliente-se que, apesar das alegações do requerente, após o advento
do parágrafo 7o do art. 10 da Lei no. 9.363/1996 (incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67/ 2001), persiste a necessidade de
comprovar essa exigência, quando assim exigido pela autoridade
fiscal.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade
de ser comprovado o cumprimento tempestivo de exigências legais
para justificar as áreas pretendidas
para fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental
(Código Florestal) elegislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto
no 4.382/2002 – RITR), em consonância, inclusive, com as
conclusões firmadas na Solução de Consulta Interna no 06/2012,
editada pela Coordenação Geral de Tributação (Cosit) que tem a
atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no
âmbito da RFB.
Portanto, é imprescindível que essa área ambiental seja reconhecida
por ato do IBAMA ou tenha o respectivo ADA, protocolado
tempestivamente.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das
alegações de ilegalidade/ofensas a princípios constitucionais escapa
à competência da autoridade administrativa julgadora, mera
executora da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória, como já visto.
Por outro lado, quando não cumprida essa exigência legal do ADA,
ou cumprida fora do prazo estabelecido, a área ambiental
declarada, objeto de glosa, passa a ser computada para efeito de
apuração do VTN tributado, além de integrar a área aproveitável do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado
pela autoridade fiscal.
Dessa forma, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para
isenção do ITR do exercício, entendo que deva ser mantida a glosa,
efetuada pela autoridade autuante, da área declarada de preservação
permanente (374,5 ha), com sua consequente reclassificação como
área tributável e aproveitável.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo
do VTN declarado para o ITR do exercício, R$ 10,00, e arbitrou-o
em R$ 1.872.500,00 (R$ 5.000,00/ha), com base no Sistema de
Preço de Terras SIPT da Receita Federal, instituído em
consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o
da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução
Cofis no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal desse
exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola,
constante do Sistema de Preço de Terras – SIPT do exercício,
fornecido pela Secretaria Estadual de Agricultura, para os imóveis
rurais localizados no município de Palhoça SC.
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de
avaliação, com as exigências apontadas na intimação inicial,
demonstrando que o seu imóvel rural apresenta condições
desfavoráveis que justificassem o VTN declarado, condizente com
os preços de mercado praticados àquela época (1o de janeiro do
exercício), em consonância com o disposto no § 2o do art. 8 da Lei
9.393/1996.
O requerente apenas alega que o VTN arbitrado não corresponde
aos valores praticados na região, estando superfaturado.
Para revisão do VTN arbitrado, seria necessário apresentar laudo
técnico de avaliação com ART/CREA, emitido e assinado por
profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação
técnica, que demonstrasse de maneira inequívoca o cálculo do VTN
tributado ou pretendido, a preços de mercado no primeiro dia do
exercício, considerando as peculiaridades do imóvel.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721208/2013-26

o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de mercado, no
primeiro dia do exercício, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal para o para o ITR do exercício (R$ 1.872.500,00 =
R$ 5.000,00/ha), do imóvel “Fazenda Princesa do Sertão” (NIRF
5.557.3592), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN
declarado para esse exercício (R$ 10,00) e não terem sido trazidos
aos autos os documentos requeridos para sua revisão.
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital